Tribunal: CARF
Processo: 10665.721319/2013-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.721319/2013-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.583 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
MOTA E SOARES SERVIÇOS LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO.
INTERMEDIAÇÃO
DE
NEGÓCIOS.
ATIVIDADE
ECONÔMICA VEDADA.
Mantém-se a exclusão do Simples Nacional, quando demonstrado que a
empresa pratica atividade que veda o seu ingresso e/ou permanência sob esta
modalidade de tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, para manter a
exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir do dia 1o de julho de 2007.
O ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/DIV No 28, de 25 de junho de
2013 (fl.77), tendo como origem o procedimento da fiscalização que fora instaurado, vindo a
gerar a REPRESENTAÇÃO FISCAL de fls.02/04, pelo fato de que o CNAE, que lhe foi
atribuído, de ofício, qual seja o de no 66193/ 02 integrar o rol das atividades impeditivas até
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.721319/2013-35
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.583 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.721319/2013-35

31/12/2011, haja vista o exercício de atividade econômica de intermediação de negócios, vedada
ao sistema de tributação, em apreço, nos termos constante do inciso XI, do art. 17, da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006

Foi apresentada manifestação de inconformidade alegando em síntese:
• Há, por evidência, data vênia, dois erros de interpretação na decisão que ora se
ataca;
• O primeiro é o de nos imputar uma condição de mera mandatária desta ou
daquela instituição financeira;
• É absolutamente autônoma em suas atividades, não se prende à intermediação
de negócios;
• É jungida por resolução do Banco Central, desenvolvendo diversas atividades
como, v.g., a venda de seguros e a venda de cartões de crédito, conforma provam as
notas fiscais em anexo;
• Traz à baila soluções de consulta da SRRF, acerca do tema de correspondente
bancário, no intuito de reforçar a tese de que tal atividade,
desde que não incorra em nenhuma das hipóteses de vedação previstas na
legislação pertinente, poderá optar pelo Simples Nacional
• E, como se vê, esta ambiguidade de atividades, como assevera, empresta ao
caso um entendimento diverso daquele do ato declaratório executivo; objeto da lide;
• Acrescenta, ter expressa autorização do Banco Central do Brasil e se
enquadra, de forma perfeita, nas exigências legais de “fruição” do Simples Nacional; .
• Outro equívoco de interpretação do ADE diz respeito à retroação à origem, e
para tanto cita o art. 106 do CTN, afirmando que o seu texto está de acordo com o
caso em exame;
• A lei tributária, declara, somente retroage em benefício do contribuinte, “daí
porque ser necessário e obrigatório que o período em que se optou pelo regime de
apuração do Simples Nacional seja mantido incólume”;
• O ADE, que se contesta, ser reformado, e reconhecendo-se a sua
multtiplicidade de funções, todas autorizadas pelo Banco Central do Brasil, pasra que
seja mantida sua opção pelo Simples Nacional;
• Nestes termos pede deferimento.

Contudo, sua manifestação foi julgada improcedente, haja vista o Ato
Declaratório Executivo DRF/DIV No 28, de 25 de junho de 2013 (fl.77), ter sido emitido em
perfeita sintonia com a legislação aplicável.
Inconformada com o resultado do julgamento, interpôs Recurso Voluntário,
pleiteando a nulidade do ADE, reiterando em síntese os argumentos já aduzidos por ocasião da
manifestação de inconformidade.

É o Relatório.

Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.583 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.721319/2013-35

Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, por isso, dele tomo conhecimento.
Conforme decidido pelo acórdão de origem, a atividade de correspondente de
instituições financeiras, qual seja, correspondente bancário, que se encontra bem definida na
Representação Fiscal de fls.02/04, onde vemos que na função, em apreço, a interessada atua à
conta de outrem, diligenciando propostas e pedidos, repassando-as à instituição contratante,
como no presente caso, haja vista que no seu objeto social lemos, dentre outras, em sua cláusula
terceira de seu Contrato Social de fl.07
Tendo a DRJ concluído por demonstrada, de forma cabal, a verdadeira natureza
operacional da interessada quanto à sua atuação como correspondente de instituições financeiras
(correspondente bancário), desenvolvendo, de maneira intrínseca a intermediação de negócios,
que como se demonstrou é vedada à permanência no Simples Nacional, como no caso.
Paralelamente, ficou ratificada a exclusão da interessada por esta forma de
tributação – Simples Nacional, e como se viu, a partir da data da “migração automática”, assim,
a partir do ano calendário de 2007.
Isto porque, ao contrario das alegações da interessada, embora reconhecida à sua
condição de ser “autônoma” (fl.156), conforme a atividade econômica a que se dedica, fruto de
apuração da DRF Divinópolis/MG (fls.02/04), qual seja, a de correspondente bancário, cujo
contrato de prestação de serviços se encontra nos autos às fls.30/38, está disciplinada segundo o
art. 2o, da Resolução Bacen no 3.954, de 24 de fevereiro de 2011, A atividade econômica de
correspondentes de instituições financeiras, qual seja, a de correspondente bancário está no
código CNAE, que de início estava insculpida no ANEXO I, da Resolução CGSN no 06, de
18/06/2007, com vigência até o mês de dezembro de 2011, no qual tal função fazia parte
daquelas pertencentes ao elenco das impeditivas ao Simples Nacional.
Ainda que a resolução supradita tenha revogada pela Resolução CGSN no 94, de
29 de novembro de 2011, segundo a qual o código CNAE 66193/ 02 deixou de ser considerado
como impeditivo (vedado), para ser concomitantemente impeditivo e permitido, no Anexo VII
(ambíguo) ao Simples Nacional, é de se ver que nos autos não consta qualquer documento, que
deveria ter sido proposto pela interessada, que viesse preencher qualquer um dos incisos I e II
supraditos, o que tornou a sua situação mais delicada perante a fiscalização, abrindo caminho
para as medidas que pudessem ser adotadas contra suas declarações formais de abertura da
empresa.
Quanto à observação da mudança de impeditivo, a opção pela sistemática do
Simples \nacional a partir do ano calendário seguinte àquele em que foi efetivada a mudança,
não sendo possível ao exercício em questão.
Ademais, como bem observado pela DRJ, em relação ao contrato de
correspondente, de fls.30/38, é de se ver que tal atividade não pode ser refutada pela interessada,
ainda mais porque o rol de documentos trazidos pela Divisão de Fiscalização de Divinópolis e
juntados aos autos às fls.39/60 denotam a prestação de serviços de “intermediação de negócios”,
que se encontra descrita no art.8o, da Resolução Bacen no 3.954, de 2011, como uma das
atividades desenvolvidas pelo correspondente bancário.
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.583 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.721319/2013-35

De modo que realmente, como entendido na decisão recorrida, se torna bem fácil
observar-se que tais serviços são tidos como intermediação de negócios, e que como tal, repito, a
maioria deles se encontra no objetivo social do Contrato Social e alterações, da interessada, uma
vez que executados, impedem a microempresa ou empresa de pequeno porte optarem ou mesmo
permanecerem no Simples Nacional, segundo o art.17, XI, da Lei Complementar no 123, de
14/12/2006.
Desta feita, como a interessada foi submetida a um procedimento de fiscalização,
constatou-se a sua real atividade, a sua real atuação, que se encontrava toldada por um CNAE
que não correspondia à realidade confessa, já que o mesmo teve, um efeito de declaração à guisa
de abertura da empresa, e no caso o que definiu, realmente seus objetivos, como visto, se
encontravam no seu Contrato Social e alterações, bem assim a ação do Fisco que veio deflagrar a
sua verdadeira intenção de operação por meio das notas fiscais anexadas aos autos.
Assim, em nada podem socorrer a interessada a documentação por ela acostada
aos autos às fls.170/501, que além do mais, corroboram, sem qualquer margem à dúvidas, o que
fora encontrado pela Divisão de Fiscalização de Divinópolis/MG, que veio desvendar o seu real
propósito comercial, como sendo o de correspondente de instituições financeiras –
correspondente bancário.
Quanto à alegação da impossibilidade de retroação de sua exclusão do Simples
Nacional à data de sua opção por esta sistemática de tributação, qual seja, julho de 2007, já que a
interessada, quando da migração para o Simples Nacional fazia constar no seu CNAE a atividade
82911/ 00 (Atividades de cobrança e informações), de acordo com a pesquisa de fl.507,
antagônica àquela, por ela desenvolvida, localizada, repito, de ofício, no no do CNAE 66193/02,
restando legitima a sua exclusão retroativa ao anocalendário de 2007, como estabelece o ADE
DRF/DIV No 28, de junho de 2013 (fl.77).
Destarte, as alegações apresentadas pela Recorrente para elidir sua exclusão do
Simples Nacional não lhe servem de ajuda, haja vista o Ato Declaratório Executivo DRF/DIV No
28, de junho de 2013, ter sido emitido em perfeita sintonia com a legislação aplicável.
Razão pela qual, mantenho a decisão recorrida por seus próprios e acertados
fundamentos.
Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR provimento ao Recurso Voluntário.

É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora.

Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital